Tribunal: STF
Processo: HC 230309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 830.447/GO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado como incurso no art. 35, c/c o art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006 (associação para o tráfico internacional de drogas); no art. 2º, caput e § 4º, III e V, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa); e, por duas vezes, no art. 33, c/c o art. 40, I, V e VII, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a concessão da tutela de emergência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora. Todavia, ao menos por ora, não se mostram presentes os pressupostos autorizadores da medida urgente requerida no caso em apreço, sobretudo diante do que consignou o Tribunal de origem, in verbis (fls. 359-361; sem grifos no original): 



    "[...] 



    Da simples leitura da decisão impugnada, verifica-se que a autoridade impetrada decretou novamente a prisão preventiva por ter o paciente descumprido a medida cautelar anteriormente fixada por esta 4ª Turma – recolhimento domiciliar no período noturno (entre 22 horas e as 6 horas do dia seguinte), em liminar proferida em 4/12/2020, confirmada por acórdão de 23/2/2021 –, uma vez que preso em flagrante em 1º/12/2022, às 22h21, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e desobediência, quando policiais militares cumpriam mandado de prisão preventiva, em virtude de ordem exarada pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, Ação Penal 5047811-90.2022.8.13.0702, na qual o paciente foi denunciado por crime de tráfico de drogas. 



    Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, a prisão se justificou pelo descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta. 



    [...] 



    Ademais, ressalte-se que as medidas cautelares anteriormente fixadas no bojo do HC 1039861-10.2020.4.01.0000 não impediram o cometimento de outros crimes pelo paciente, porquanto, nos termos da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG (ID 3071880023), as investigações se deram em relação a fatos que se referem aos anos de 2020 a 2022 - e não 2018 e 2019 como alega em sua exordial -, sendo posteriores, pois, aos narrados na denúncia constante da ação penal de origem, a caracterizar, por certo, a reiteração delitiva, a justificar o decreto de prisão preventiva." 



    Como se observa, a custódia foi decretada pelo Juízo de primeiro grau em face do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, o que justifica, em princípio, a segregação provisória como forma de garantia da ordem pública. 



    No tocante ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, a Corte estadual salientou que "a ação penal que originou o presente habeas corpus se encontra na iminência de ser julgada, uma vez que as defesas técnicas, à exceção de uma delas (prazo em curso para constituir novo advogado), apresentaram suas respectivas alegações finais, não se vislumbrando o alegado excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ ('Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.')" (fl. 367). 



    O referido entendimento encontra-se, prima facie, em consonância com a orientação desta Corte Superior de Justiça.



    Ademais, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, tendo em vista que variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 



    Assim, a espécie em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável nesta fase processual, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a custódia do paciente foi decretada novamente (para evitar reiteração delitiva) apenas (i) em razão do oferecimento de denúncia no processo 5047811-90.2022.8.13.0702 (4VCrim Uberlândia) e (ii) por ter sido lavrado um APF no cumprimento do mandado de prisão, cuja liberdade provisória foi deferida. Ressalta, ainda, que o paciente recebeu a notícia essa semana de que sua filha de 10 anos de idade foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda de alto risco. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente